Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712679-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANA MARLY DE MELO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser viável a restituição ao erário dos valores recebidos em duplicidade por servidor que acumula ilicitamente dois cargos públicos quando restar demonstrada a sua má-fé. 2. Comprovada a opção da servidora pública no ano de 2014 pelo recebimento dos proventos de aposentadoria publicada no ano de 1997, e, posteriormente, comparece a servidora nos autos do processo administrativo para fins de concessão de aposentadoria referente ao cargo público ocupado ilicitamente, mediante, inclusive, nova assinatura de termo de opção pela não cumulação de cargos públicos ou percepção de proventos de aposentadoria, de rigor o reconhecimento da má-fé. 3. Caracterizada a má-fé, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão, segundo afirma, encontra-se em descompasso com a orientação jurisprudencial do STJ firmada em recurso repetitivo – Tema 1.009. Para tanto, sustenta que a Corte Superior, no aludido paradigma, autoriza o ressarcimento ao erário tão-somente nas hipóteses de inequívoca comprovação da má-fé, o que não ocorreu no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1022, inciso II, parágrafo único, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não merece trânsito o especial, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionada a matéria disciplinada no referido dispositivo legal, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a questão controvertida reside no reconhecimento, ou não, da má-fé no recebimento cumulado de proventos. O acórdão combatido, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e na análise dos elementos de prova coligidos, afastou o pretendido reconhecimento da boa-fé da recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que implica o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012